Tribunal: TJES
Processo: 5026500-11.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026500-11.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: RICARDO JOAQUIM COUTINHO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5026500-11.2023.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrido: RICARDO JOAQUIM COUTINHO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO MANEJADA POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
(1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO SOB O RITO ORDINÁRIO MOVIDA POR RICARDO JOAQUIM COUTINHO, SERVIDOR PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, EM FACE DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ORA REQUERIDO, VISANDO OBTER A PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE E SEUS REFLEXOS FINANCEIROS, EM CUMPRIMENTO À LEI N.º 6. 259/2019.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido de progressão por escolaridade, e, via de consequência, CONDENO o ente requerido, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, a proceder em favor do autor RICARDO JOAQUIM COUTINHO (CPF nº 028.923.797-17), a correta progressão por escolaridade, a partir da entrada em vigor da Lei nº 6.259/2019, bem como, a efetuar o pagamento das parcelas vencidas, desde a entrada em vigor da legislação referida, até janeiro de 2023, momento em que foi concedida a progressão por escolaridade.
Os valores supramencionados deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença e apresentados mediante planilha com cálculos meramente aritméticos, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e acrescidos de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A partir do dia 09/12/2021, de acordo com o artigo 3º da EC. n. 113/2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), deverá observar uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Via reflexa,
julgo extinto o processo com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, I do CPC.”
(3). RECURSO DO MUNICÍPIO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO A FIM DE QUE SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO MANEJADO PELA MUNICIPALIDADE RÉ, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE O ATO SENTENCIAL OBJURGADO. REQUER, AINDA, A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NA R. SENTENÇA REFERENTE À IDENTIFICAÇÃO DA PARTE, PARA QUE PASSE A CONSTAR: RICARDO JOAQUIM COUTINHO. POR FIM, REQUER A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA NA ORDEM DE 20%.
(5). DO MÉRITO.

ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, OUSO DIVERGIR DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. EXPLICO. A LEI 6.259/2019, NOS SEUS ARTS. 58 A 65-A, ESTABELECEU OS REGRAMENTOS PARA O ENQUADRAMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS QUE JÁ OCUPAVAM O CARGO NA VIGÊNCIA DA LEI 5.203/2011. OU SEJA, O ENQUADRAMENTO VISA ACOMODAR O SERVIDOR REGIDO PELA LEI REVOGADA À NOVA LEI. O REQUERENTE INGRESSOU NA CARREIRA EM 14/07/2016, PORTANTO ESTAVA SUBMETIDO À LEI 5.203/2011 E FOI ENQUADRADO NA LEI 6.259/2019 ATRAVÉS DOS SEUS ARTS. 58 A 65-A. DESTARTE, NÃO É CORRETO APLICAR AO CASO O § ÚNICO DO ART. 18 E O §1º DO ART. 24 DA LEI 6.259/2019, PORQUE TAIS DISPOSITIVOS SÃO DESTINADOS AOS NOVOS SERVIDORES, PARA AQUELES QUE OCUPARÃO O CARGO NA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI. O CASO DO REQUERENTE É DIVERSO, APLICAM-SE AS REGRAS DE ENQUADRAMENTO, POIS O MESMO JÁ OCUPAVA O CARGO ANTES DA REFERIDA LEI. PARA O ENQUADRAMENTO, COM RELAÇÃO ÀS PROGRESSÕES POR DESEMPENHO E POR ESCOLARIDADE, O ART. 58 ESTABELECEU QUE O PRAZO PARA A PRIMEIRA PROMOÇÃO POR
ESCOLARIDADE E POR DESEMPENHO
, APÓS O ENQUADRAMENTO DOS ATUAIS GUARDAS MUNICIPAIS, SE INICIARÁ APÓS 03 (TRÊS) ANOS DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO (ART. 58, §4º, §5º DA LEI 6.259/2019). O ART. 62 DA LEI 6.259/2019 ESTABELECEU QUE SERIAM CONSIDERADOS OS FATORES TEMPO DE SERVIÇO, NÍVEL DE VENCIMENTO DOS CARGOS, CONFORME TÍTULOS JÁ APRESENTADOS, E OS TÍTULOS UTILIZADOS ANTERIORMENTE PARA PROMOÇÃO OU PROGRESSÃO, INCLUSIVE AQUELES REALIZADOS COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011, NÃO PODERÃO SER REAPRESENTADOS. OUTROSSIM, O § ÚNICO DO ART. 18 E O §1º DO ART. 24 DA LEI 6.259/2019 SÃO DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE VENHAM A OCUPAR O CARGO DA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI, AO PASSO QUE, COM RELAÇÃO AOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS ANTES DELA, APLICAM-SE AS REGRAS DE ENQUADRAMENTO (ART. 58 AO 65-A DA LEI 6.529/2019). DESTA FORMA, AINDA QUE O REQUERENTE TIVESSE TRÊS ANOS NA CARREIRA AO TEMPO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 6.259/2019, ISSO NÃO IMPLICA EM SUA PROMOÇÃO COM BASE NO §1º DO ART. 24 DA LEI 6.529/2019, SOB PENA DE SE APLICAR EFEITO RETROATIVO À REFERIDA NORMA, PARA ATINGIR O PERÍODO EM QUE ESTAVA EM VIGOR A LEI 5.203/2011. NO CASO, TRATA-SE DE HIPÓTESE DE ENQUADRAMENTO, DE FORMA QUE O REQUERENTE FOI ENQUADRADO NA LEI 6.259/2019 E, A PARTIR DISSO, INICIOU A CONTAGEM DO PRAZO PARA A SUA PROMOÇÃO (§§ 4º E 5º DO ART. 58 DA LEI 6.259/2019). CONFORME EXTRAI-SE DOS AUTOS, O REQUERENTE FOI PROMOVIDO POR ESCOLARIDADE (PORTARIA Nº 061/2023) NO ANO DE 2023, TRÊS ANOS APÓS O SEU ENQUADRAMENTO (DECRETO Nº 01/2020), TAL COMO PREVÊ O ART. 58, §§4º E 5º DA LEI 6.259/2019 (ID’S. 7240863 E 7240864). VALE DIZER, SEGUNDO O REQUERENTE, COMO ELE INGRESSOU NA CARREIRA EM 14/07/2016, TERIA CUMPRIDO O ESTÁGIO PROBATÓRIO EM 14/07/2019, DATA QUE DEVERIA TER SIDO CONSIDERADA PARA FINS DE PROMOÇÃO COM BASE NA LEI 6.259/2019. MAS, ESSA LEI ENTROU EM VIGOR EM 11/2019, PORTANTO EM TEMPO DEPOIS DAQUELE PERÍODO. APLICÁ-LA
IN CASU
SIGNIFICARIA INVADIR O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI 5.203/2011, O QUE NÃO SE MOSTRA CORRETO, POIS
“não se destinando à vigência temporária,
a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue
”
(LINDB, ART. 2º). ADEMAIS, DENOTA-SE QUE
O ENQUADRAMENTO OCORREU CORRETAMENTE
, POIS, ALÉM DO QUE JÁ FOI DITO, O REQUERENTE NÃO IMPUGNA OS SEUS REQUISITOS, MAS APENAS O MOMENTO EM QUE A SUA PROGRESSÃO FUNCIONAL FOI CONSIDERADA, POIS, SEGUNDO ENTENDE, TAL DEVERIA TER OCORRIDO EM 14/07/2019 QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA LEI N.º 6.259/2019 E NÃO TRÊS ANOS APÓS O SEU ENQUADRAMENTO. PORÉM, TAL ENTENDIMENTO NÃO É CABÍVEL, JÁ QUE A NOVA LEGISLAÇÃO ESTABELECE QUE A PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE E POR DESEMPENHO SOMENTE PODERÃO OCORRER APÓS TRÊS ANOS CONTADOS DO ENQUADRAMENTO. ORA, É COPIOSA A JURISPRUDÊNCIA DO E. TJES NO SENTIDO DE QUE
“
os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico de direito público
, não havendo que se falar em óbice a posteriores modificações legislativas da relação jurídica estabelecida entre eles e a Administração Pública”
, ASSIM EMENTADO:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECORRENTES SERVIDORES PÚBLICOS DE IÚNA. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL NO QUE CONCERNE À PROGRESSÃO FUNCIONAL.
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO
. PADRÃO REMUNERATÓRIO PRESERVADO. AFASTADA A ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A Lei Complementar 006/2014, do Município de Iúna, ao inovar o ordenamento jurídico, criou novas regras e requisitos para o escalonamento vertical e horizontal dos servidores do executivo municipal, bem como preservou os vencimentos dos autores apelantes, não acarretando em diminuição dos vencimentos. Portanto, a legislação local está em harmonia com o art. 37, XV, da Constituição Federal. 2)
Os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico de direito público, não havendo que se falar em óbice a posteriores modificações legislativas da relação jurídica estabelecida entre eles e a Administração Pública, em razão da discricionariedade quanto à modificação dos critérios de promoção e progressão funcional
. 3) A reestruturação das tabelas que definem os padrões de vencimentos dos servidores públicos municipais, não viola o artigo 37, incisos XI e XV, da Constituição da República de 1988, quando não há redução nominal dos vencimentos do servidor, ainda que excluídas eventuais vantagens remuneratórias anteriormente percebidas em decorrência da atividade funcional respectiva. 4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial (TJES. Apelação Cível 0001630-18.2017.8.08.0028. 2ª Câmara Cível. Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Data: 13/Jul/2023). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO.
REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO
. BENEFÍCIO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA. REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL. DIREITO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. É firme a jurisprudência do e. STF pela ausência de direito adquirido dos servidores públicos à imutabilidade de regime jurídico, desde que não haja redução de vencimentos ou subsídios
. II. Na hipótese, não há que se falar em ilegalidade, quiçá inconstitucionalidade, decorrente do não reenquadramento do benefício da estabilidade financeira pelas Leis Complementares 092/2017 e 113/2019, do Município de Guarapari, na medida em que, assegurada a irredutibilidade nominal, o reajuste futuro é desvinculado do vencimento do cargo em comissão que ensejou a incorporação, restringindo-se aos critérios das revisões gerais do funcionalismo. Precedentes. III. Recurso conhecido e desprovido (TJES. Apelação Cível 5001643-11.2021.8.08.0021. Câmaras Cíveis Reunidas. Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Data: 18/Jul/2022).
RESUMIDAMENTE, TODOS OS PEDIDOS DO REQUERENTE IMPLICAM NA RETROATIVIDADE DA LEI 6.259/2019 PARA ATINGIR O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI 5.203/2011. ENTRETANTO, TAL EXPEDIENTE NÃO É POSSÍVEL, POIS
“
a Lei em vigor terá efeito imediato e geral
, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”.
NA VERDADE, ACOLHER AS PRETENSÕES DO REQUERENTE SIGNIFICARIA CRIAR NOVAS REGRAS DE TRANSIÇÃO (ENQUADRAMENTO), À REVELIA DAQUELAS DISPOSTAS NA LEI MUNICIPAL Nº 6.259/2019 E NO DECRETO Nº 486/2019, IMPLICANDO EM VANTAGENS NA CARREIRA, E FINANCEIRAS, INDEVIDAS, VIOLANDO O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, SEPARAÇÃO DOS PODERES E O DA ISONOMIA PARA COM OS DEMAIS SERVIDORES NA MESMA CONDIÇÃO DO REQUERENTE, QUE SE SUBMETERAM ÀS REGRAS IMPOSTAS POR AQUELES DISPOSITIVOS LEGAIS (CF/88, ART. 2º, ART. 5º E ART. 37). VALE DIZER: ACOLHER A PRETENSÃO AUTORAL IMPLICARÁ EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA COM AQUELES SERVIDORES QUE, NA VIGÊNCIA DA LEI 5.203/2011, JÁ HAVIAM SIDO PROMOVIDOS DENTRO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS POR ELA, ISTO É, CINCO ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO (§4º DO ART. 14 DA LEI 5.203/2011), AO PASSO QUE, SE JULGADO PROCEDENTE OS SEUS PEDIDOS, O REQUERENTE SERIA PROMOVIDO APÓS TRÊS ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO, EMBORA TAMBÉM ESTIVESSE SOB A VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI 5.203/2011.
(6).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)